Tribunal: TJMT
Processo: 0003173-89.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003173-89.2015.8.11.0045
Recorrente: Sérgio Petronio Paganini
Recorrido: Rafael Ceolin
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 80329459) interposto por Sérgio Petronio Paganini, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 74826990):
“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REJEITADO – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA DEMONSTRADO – QUESTÃO NÃO IMPUGNADA NA CONTESTAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se a parte renunciou à produção de prova.
Tendo o devedor insistido desde a petição inicial de seus Embargos à Execução na alegação de pagamento parcial da dívida, mediante a entrega ao exequente, de um veículo e não verificada na contestação e, aliás, em nenhuma outra das fases do processo, a impugnação da questão, é de ser admitida a presunção de veracidade da referida alegação. Regra do art. 341 do CPC”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0003173-89.2015.8.11.0045, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 03/02/2021, p. 08/02/2021).
Opostos embargos de declaração (id 75846970), estes foram rejeitados no acórdão id 78380990.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Rafael Ceolin em face da sentença exarada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Lucas do Rio Verde, nos autos dos Embargos à Execução n. 0003173-89.2015.811.0045, código no 108613, que julgou improcedente o pleito e condenou o embargante, então apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao apelo, a fim de reconhecer o pagamento parcial da dívida, mediante a entrega, ao exequente, do veículo descrito pelo executado, cujo valor há que sofrer a mesma atualização feita na dívida. (id 74826990 - p. 9)
O recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022, I e II, CPC, porquanto nos embargos de declaração restou pretendida a expressa manifestação em relação à excepcional aplicação do inciso III do artigo 341 do CPC, em vez de se aplicar a regra do caput, o que não restou devidamente enfrentada no acórdão.
Suscita contrariedade aos artigos 141 e 492 do CPC, além de divergência jurisprudencial, em suposta afronta ao princípio da adstrição ao pedido, porquanto não foi requerida a aplicação do artigo 341 do CPC, tampouco o abatimento do alegado pagamento parcial.
Argui ofensa ao artigo 373, I, do CPC, ao argumento de que é ônus exclusivo do embargante demonstrar o fato constitutivo de seu direito, no sentido de desconstituir o crédito em execução, de modo que a falta de impugnação nos referidos não geram os efeitos da revelia.
Argumenta que “ao caso dos autos não se aplica a regra constante do caput do epigrafado artigo 341, do NCPC, justamente por não poder ser tratada a resposta – impugnação – do embargado/exequente como contestação, mormente quando mesmo em sua falta não se aplicam os efeitos da revelia”.
Assevera que “em atenção ao Princípio da Eventualidade e por força de argumentação jurídica, e tão somente, se a resposta do embargado for erroneamente considerada como contestação, no caso dos autos deveria ter sido aplicada uma das exceções estabelecida neste artigo 341, mais precisamente aquela constante do inciso III, que assim prescreve: Art. 341. (...), salvo se: (...) III- estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto”.
Recurso tempestivo (id 80348028) e preparado (id 80383491).
Contrarrazões no id 83204488.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a expressa manifestação em relação à excepcional aplicação do inciso III do artigo 341 do CPC, em vez de se aplicar a regra do caput.
Ao examinar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a alegação de que a ausência de impugnação do credor aos embargos à execução não é suficiente para se presumir como verdadeiras as alegações do embargante em relação ao pagamento parcial, porquanto este não teria juntado nenhum documento nesse sentido que demonstrasse a aventada quitação, cuja controvérsia foi construída a partir da suposta violação ao artigo 341, III, do CPC, a qual foi devidamente suscitada nas razões dos embargos de declaração.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.